Tribunal: TJMT
Processo: 1015597-14.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015597-14.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE:
Vistos.
ANDRÉ R. R. ROSSIGNOLO (Defensor Público), impetra habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de JERÔNIMO ANIDNALB PINTO, atualmente preso no Centro de Ressocialização de Cuiabá (Carumbé) de Cuiabá/MT, tendo em vista constrangimento ilegal que está a padecer por omissão do MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no âmbito do Processo Executivo de Pena no. 0018320-04.2014.8.11.0042.
Afirma o impetrante, que:
“O paciente está cumprindo pena, em regime fechado, em virtude dos autos 0018320-04.2014.8.11.0042 da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, estando preso desde 10/03/2014 exclusivamente pelos referidos autos.
Na data de 11/02/2020 a Defensoria Pública do Estado aviou pedido de progressão para o regime semiaberto, demonstrando que o paciente, após a realização do último cálculo de pena no processo executivo de pena, teria adimplido o requisito objetivo necessário à progressão em 25/03/2020.
Contudo, mais de 05 (cinco) meses já se passaram e referido pedido ainda não foi analisado.” (sic)
Afirma que a manutenção do paciente no atual regime que se encontra, qual seja o fechado, quando o eventual acolhimento da pretensão pode ensejar o abrandamento do regime prisional, é medida assaz gravosa.
Por fim, requer o impetrante, seja o paciente posto no regime semiaberto.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Dedilhando os autos, prima facie constato, as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
Quanto a alegada demora do magistrado em analisar a pretensão defensiva, conforme sustenta o impetrante, com já passados mais de 05 meses de autos conclusos para decisão, entendo que os prazos processuais não são simplesmente um amontoado de somas aritméticas, mas sim regidos pela razoabilidade e proporcionalidade, nesse ponto, incluídos a complexidade que as demandas exigem, o já conhecido sobrecarregado Sistema Judiciário Brasileiro, que conta com contingente de serventuários inversamente proporcional ao volume de processos.
Ademais, não se pode deixar de considerar que a sociedade como um todo encontra-se diante de desafios logísticos, procedimentais e laborais em razão da quarentena instalada em todo o território brasileiro desde o mês de março do corrente ano ocasionada pela chegada e proliferação sem freios do vírus Covid-19, o que indisfarçavelmente gera uma série de readequações e algumas vezes, atrasos.
Na data de 16/04/2020 o magistrado de origem remiu 106 dias da pena do paciente, bem como a inserção de 103 dias de remição declarada, totalizando 209 dias declarados remidos, conforme:
"Destarte, a comprovação de 320 (trezentos e vinte) dias inéditos de trabalho realizados nos períodos compreendidos entre o mês de março/2017 a dezembro/2017 e de janeiro/2018 a dezembro/2018, DECLARO remidos, 106 (cento e seis) dias da pena do penitente, bem como, determino a inserção dos 103 (cento e três) dias de remição declarada nos autos às fls. 105 (mov. 1.1), referente aos dias trabalhados no mês de março/2016 ao mês de fevereiro/2017.
Retifique-se o cálculo de pena, inserindo a remição acima declarada.
Após, vistas às partes para manifestação.
" (sic - id. 51778468)
Na data de 04/05/2020, o impetrante requereu a análise do pedido de progressão de regime, porém passados mais de 02 meses do referido pedido, não consta manifestação do magistrado acerca do referido pedido, tampouco provocação do impetrante acerca da suposta demora na análise da questão posta, apenas um salto de mais de 03 semanas a impetração do presente habeas corpus.
Assim, analisando os autos, não constato qualquer provocação do impetrante ao juízo tido como autoridade coatora, objetivando não só impulsionar o feito com a provocação a decidir do juízo de origem, assim como esclarecer as razões para a entendida demora por parte do turno defensivo.
Dessa forma, diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator